Tribunal: TJES
Processo: 5001795-49.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001795-49.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ELISIO DAL ARMELINA e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÓPIA DIGITALIZADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DE CÁLCULO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO CONTRA AVALISTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial.

2. Os recorrentes requerem a suspensão da execução e a reforma da decisão, sob o argumento de ser necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, a impossibilidade de conferência da planilha de evolução do débito e o esvaziamento da reorganização da emitente principal em razão da sua recuperação judicial.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a execução; (ii) saber se o demonstrativo de cálculo apresentado preenche os requisitos legais e viabiliza o contraditório; e (iii) saber se a recuperação judicial do devedor principal autoriza a suspensão da execução movida em face dos garantidores (avalistas).

III. Razões de decidir

4. O art. 425, inciso VI, do CPC confere às reproduções digitalizadas de documentos a mesma força probante dos originais. A exigência da via original condiciona-se à impugnação fundamentada em dúvida plausível sobre a existência ou circulação do título, o que não ocorreu no caso, restando a alegação apenas na possibilidade abstrata de endosso.

5. A planilha apresentada atende aos requisitos do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004 e do art. 798, I, “b”, do CPC, por discriminar a evolução do débito, a incidência de juros, multas e amortizações. Eventual discordância sobre os encargos deve ser suscitada pela via própria dos embargos à execução.

6. A execução deve prosseguir em relação aos agravantes, uma vez que assumiram a condição de avalistas. A recuperação judicial da sociedade empresária não beneficia nem suspende a exigibilidade do crédito em relação aos devedores solidários e coobrigados, conforme a autonomia da obrigação cambial (art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e Súmula nº 581/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

8. Tese de julgamento: "1. A exigência da juntada da via original de título de crédito executado condiciona-se à alegação concreta e fundamentada de circulação do crédito. 2. O demonstrativo que detalha o valor principal, a correção, os juros e as amortizações é suficiente para instruir a execução, relegando-se aos embargos o debate sobre excesso. 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o regular prosseguimento da execução ajuizada contra os respectivos avalistas".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 425, VI, §§ 1º e 2º, e 798, I, “b”; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.013.526/MT, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.02.2023; STJ, Súmula 581; TJES, Apelação Cível 0000583-27.2021.8.08.0009, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE ELISIO DAL ARMELINA, JORDANY DE SOUZA DAL ARMELINA
contra a r. decisão (id. 83846344) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (id.
18084438
), alegam, em síntese, que: i) há a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), sob o argumento de que o título é passível de circulação via endosso, devendo-se mitigar a cartularidade apenas mediante garantias de não circulação; ii) a planilha que instrui a inicial é meramente nominal e não permite a conferência técnica da evolução do débito, inviabilizando o contraditório; iii) foi reconhecido o cabimento da exceção de pré-executividade, mas esvaziada a análise dos vícios ao remeter o debate para sede de embargos; iv) a execução deve ser suspensa em relação aos garantidores para evitar o esvaziamento da reorganização da emitente principal, dado o vínculo patrimonial entre as partes.

Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão impugnada.

Em decisão de id.
18108806
, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Contra tal decisão foi apresentado agravo interno (id.
18446705
) com as respectivas contrarrazões em id.
18996577
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas

em id.
18518214
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Não é cabível sustentação oral no presente recurso.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001795-49.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ELISIO DAL ARMELINA, JORDANY DE SOUZA DAL ARMELINA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE ELISIO DAL ARMELINA, JORDANY DE SOUZA DAL ARMELINA
contra a r. decisão (id. 83846344) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (id. 18084438), alegam, em síntese, que: i) há a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), sob o argumento de que o título é passível de circulação via endosso, devendo-se mitigar a cartularidade apenas mediante garantias de não circulação; ii) a planilha que instrui a inicial é meramente nominal e não permite a conferência técnica da evolução do débito, inviabilizando o contraditório; iii) foi reconhecido o cabimento da exceção de pré-executividade, mas esvaziada a análise dos vícios ao remeter o debate para sede de embargos; iv) a execução deve ser suspensa em relação aos garantidores para evitar o esvaziamento da reorganização da emitente principal, dado o vínculo patrimonial entre as partes. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão impugnada.

Em decisão de id. 18108806, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Contra tal decisão foi apresentado agravo interno (id. 18446705) com as respectivas contrarrazões em id. 18996577.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas

em id. 18518214, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se em verificar o acerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, ora agravantes.

O CPC em seu art. 425, inciso VI, confere às reproduções digitalizadas de documentos a mesma força probante dos originais. A exigência de apresentação da via original pode ocorrer se houver impugnação fundamentada em dúvida plausível acerca da existência ou da circulação do título.

Nesse sentido: “
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015”
(REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

No caso em tela, a Cédula de Crédito Bancário nº 20-038410-00 foi acostada aos autos de origem, contendo a assinatura dos agravantes na qualidade de avalistas. Na oportunidade, os recorrentes limitam-se a alegar a possibilidade abstrata de endosso, sem trazer qualquer indício concreto de que o título tenha efetivamente circulado ou de que estejam sendo cobrados por terceiro estranho à lide, não merecendo prosperar seu argumento.

Vejamos o entendimento deste e. TJES em consonância com o c. STJ:

[...] 3. O art. 425, VI, do CPC/2015 confere às reproduções digitalizadas a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação concreta e fundamentada de adulteração ou irregularidade. 4. O ônus de demonstrar a falsidade ou a circulação do título recai sobre o executado, e a impugnação genérica, desacompanhada de indícios objetivos, não desconstitui a presunção de autenticidade do documento digitalizado. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de dispensar a juntada do título original, exigindo-a apenas quando houver alegação motivada de inconsistência formal, material ou de circulação do crédito (REsp 2.013.526/MT e REsp 2.061.889/PR). 6. No caso, os apelantes não apresentaram fato concreto que justifique a necessidade de exibição do original, limitando-se a invocar genericamente o princípio da cartularidade, o que não afasta a suficiência da cópia digitalizada. 7. A faculdade prevista no art. 425, § 2º, do CPC autoriza o juiz a exigir o título original apenas diante de dúvida fundada, inexistente nos autos. 8. Não cabe falar em nulidade processual ou necessidade de emenda da inicial, pois não houve demonstração de prejuízo ou irregularidade na formação do título executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A juntada da via original do título de crédito é dispensável quando não há alegação concreta e motivada de inconsistência formal, material ou de circulação. 2. A apresentação da cópia digitalizada é suficiente para instruir a execução, nos termos do art. 425, VI, do CPC/2015. 3. A impugnação genérica não constitui fato impeditivo da exigibilidade do título executivo extrajudicial. 4. A exigência judicial de exibição do original é faculdade do magistrado, cabível apenas diante de dúvida fundada sobre a autenticidade do documento ou a titularidade do crédito.
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000583-27.2021.8.08.0009; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julgado em: 05/Nov/2025)

No que se refere à insuficiência da planilha,

entendo que o demonstrativo de cálculo apresentado pelo exequente atende aos requisitos do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004 e do art. 798, I, “b”, do CPC, discriminando, no período de 13/05/2020 a 17/05/2024, o valor do principal e o saldo devedor atualizado, os índices de correção aplicados, e o abatimento das amortizações, a incidência de juros e multa.

Assim, agiu com acerto o d. Juízo ao esclarecer que eventual excesso de execução ou discordância quanto aos encargos propriamente ditos deve ser objeto de embargos à execução, não havendo contradição como sustentam os agravantes.

Por fim, no que concerne ao pedido de suspensão da execução em razão da recuperação judicial da devedora principal, a pretensão encontra óbice no entendimento pacífico do STJ, consolidado na Súmula 581, que dispõe:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Assim, como os agravantes intervieram no título executado na condição de avalistas, a autonomia da obrigação cambial assumida por eles não é afetada pelo benefício legal concedido à sociedade empresária, conforme art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que dispõe:
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

J
ULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)